Tribunal: STJ
Processo: 0000683-33.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157200 - RJ (2024/0254986-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANDREA LUCIA NASCIMENTO VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDREA SANTANA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANDREIA DA GAMA JANOT
AGRAVANTE
: ANESIO PEREIRA
AGRAVANTE
: ANETE LUZ COSTA
AGRAVANTE
: ANETH ROLIN DE ARAUJO DA PAZ
AGRAVANTE
: ANGELA ALMEIDA DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: ANGELA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA ALVES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ANGELA MARIA ALVES LANGER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA51607520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f0aed450-0fe6-4dbd-bc2d-9b6da45318d5

4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51607520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f0aed450-0fe6-4dbd-bc2d-9b6da45318d5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157200 - RJ (2024/0254986-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANDREA LUCIA NASCIMENTO VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDREA SANTANA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANDREIA DA GAMA JANOT
AGRAVANTE
: ANESIO PEREIRA
AGRAVANTE
: ANETE LUZ COSTA
AGRAVANTE
: ANETH ROLIN DE ARAUJO DA PAZ
AGRAVANTE
: ANGELA ALMEIDA DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: ANGELA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA ALVES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ANGELA MARIA ALVES LANGER
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉIA LUCIA NASCIMENTO
VIEIRA FERREIRA e OUTROS da decisão de fls. 3.075/3.082.
A parte agravante, além de reiterar as razões do recurso especial, alega, em
síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada porque:
(1) houve violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil (CPC), pois o acórdão recorrido não teria analisado os
fundamentos quanto à necessidade de observância dos requisitos da
compensação previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil, configurando
omissão (fls. 3.099/3.104);
(2) a análise da matéria não exige reexame de provas, mas apenas
valoração jurídica, e que a decisão agravada aplicou indevidamente a
Súmula 7 do STJ (fls. 3.097/3.099);
(3) a compensação não poderia ser realizada com créditos prescritos,
conforme o art. 1o do Decreto 20.910/1932 e o art. 190 do Código Civil, e
que a decisão agravada ignorou a ausência de reciprocidade de débitos e
créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsão dos
arts. 368 e 369 do Código Civil (fls. 3.104/3111); e
(4) não incide a Súmula 283 do STF, pois o recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida (fls. 3.093/3.097).

Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 3.121).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Quanto à alegação de efetiva violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a parte
ora agravante, nas razões de seu recurso especial, apontou a carência de
fundamentação do acórdão recorrido e a negativa de prestação jurisdicional nos
seguintes termos (fl. 3.028):
"[...] não houve enfrentamento dos fundamentos quanto à necessidade
de observância dos requisitos da compensação previstos nos artigos 368 e
369 do Código Civil, isto é, no sentido de que somente se compensam
obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas."

Na decisão agravada foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional teria sido integralmente prestada.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– "[...] necessidade de observância dos requisitos da compensação previstos nos
artigos 368 e 369 do Código Civil, isto é, no sentido de que somente se compensam
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

" (fl. 3.028) –, objeto
obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas
do recurso especial, o Tribunal de origem decidiu nestes termos (fls. 2.961/2.962):
A sentença afirma que o pagamento se fez desde o texto legal que o
impunha, que a documentação o comprova e que a parte finge não
reconhecer essa realidade. Daí a extinção.
A compensação ex lege incide quando comprovado o pagamento
anterior, por força do artigo 368 do Código Civil. Ademais, a compensação
pode ser reconhecida ou determinada judicialmente, até independentemente
dos pressupostos da compensação ex lege.
Em vários casos, argumenta-se que o Superior Tribunal de Justiça
enfrentou a questão no REsp no 1.235.513/AL, submetido ao regime de
julgamento de recursos repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses:
“Tema 475: Tratando-se de processo de conhecimento, é
devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes
concedidos por essas leis.”
“Tema 476: Transitado em julgado o título judicial sem
qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%,
não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de
embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de
ofender-se a coisa julgada.”
Aqui, porém, o que se alega é o pagamento direto, a satisfação em
relação específica aos exequentes, isso nem poderia ter sido alegado em
ação coletiva na qual não se conheciam os interessados, pois a ação
coletiva visava a beneficiar coletividade indeterminada, com distintos
interessados e em posições diferentes. Apenas se a ação fosse individual a
lógica teria incidência.
De outro lado, há mais: nem se trata propriamente de “compensação”,
mas sim de abate relativo ao cumprimento direto da obrigação.
Evidentemente, os valores pagos diretamente a título de 28,86% após
a edição da MP no 1.704/1998 a qualquer título, devem ser abatidos.
Trata-se de cumprimento direto, e não se pode mandar pagar duas
vezes. Haveria bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa, e não
ofensa aos Temas 475 e 476 do STJ. A MP no 1.704 determinou, desde
1998, o pagamento da verba, salvo a quem litigava individualmente, e estes
seriam pagos se optassem por termo de transação.
O trâmite indiscriminado de ações coletivas muita vez gerou
duplicidade de pagamentos, pois nem havia o óbice para o pagamento direto
e, mais tarde, muitos servidores vieram a executar títulos, dizendo-se
beneficiários de sentenças coletivas, quando receberam os valores por força
da própria legislação.
Os interessados, nesse e em feitos similares, argumentam que não
houve pagamento de 1993 a 1998, mas tudo parece resultar dessa
multiplicidade, narrada acima. Os valores foram pagos a quem não litigava.
Por isso, a equivocada planilha emitida pela UFRJ em 2006, foi
impugnada pela Procuradoria Regional Federal da Segunda Região nos
autos da ação coletiva, a teor do Ofício Circular no 6/2021/GAB/PRF2R/PGF
/AGU.
E por isso a sentença corretamente reconheceu pagamento
administrativo direto e a mesmo título e não se trata de incidência de matéria
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

nova. Se o valor foi pago, não pode ser exigido e pago de novo. Não cabe
transformar o dinheiro do contribuinte em prêmio a quem quer seja, com o
sorriso amigo.
E não há qualquer impedimento à compensação que possa ensejar a
ideia de decadência administrativa, prescrição ou de ofensa à coisa julgada.
Isso jamais foi dito ou insinuado no título coletivo que se pretende executar.
Ao contrário, o que se alega é que a própria coisa julgada já está cumprida
administrativamente. A compensação é imperativo de legalidade e de
decência.
Muito menos há que se falar em impossibilidade de compensação em
razão de os valores possuírem natureza alimentar ou terem sido recebidos
de boa-fé. A compensação de quantias recebidas diretamente a título de
28,86% após a MP no 1.704/1998, inclusive por meio de desconto efetuado
em folha de pagamento, é ato vinculado, e o dever de reconhecer a
satisfação do crédito decorre de imposição legal, e da própria ideia da
. (sem destaque
vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC)
no original)

Ou seja, tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente
respondido. É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com
o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso quanto ao ponto.
Quanto à incidência da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910
/1932 e do art. 190 do Código Civil, o Tribunal de origem decidiu que "não há qualquer
impedimento à compensação que possa ensejar a ideia de decadência administrativa,
prescrição ou de ofensa à coisa julgada. Isso jamais foi dito ou insinuado no título
coletivo que se pretende executar. Ao contrário, o que se alega é que a própria coisa
julgada já está cumprida administrativamente. A compensação é imperativo de
" (fl. 2.962).
legalidade e de decência
A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-
se a afirmar que: (1) "para fim de compensação, somente podem ser apuradas
" (fl. 3.039); (2) "
parcelas que não tenham sido atingidas pela prescrição
não há citação
da parte exequente acerca da suposta dívida e, portanto, não há qualquer ato
interruptivo da fluência do prazo prescricional, de modo que o prazo de cinco anos
deve ser contado a partir de cada uma das competências (supostos créditos) entre
" (fl. 3.039); e (3) "
janeiro de 2003 e janeiro de 2017
nada há que justifique o
afastamento da prescrição na hipótese de reconhecer-se a possibilidade de
compensação, eis que absolutamente indissociável das pretensões e exceções que lhe
" (fl. 3.040).
são pertinentes
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
"
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de compensação dos
valores executados com aqueles já recebidos a mesmo título anteriormente, resolveu o
seguinte (fls. 2.961/2.962):
A compensação ex lege incide quando comprovado o pagamento
anterior, por força do artigo 368 do Código Civil. Ademais, a compensação
pode ser reconhecida ou determinada judicialmente, até independentemente
dos pressupostos da compensação ex lege.
[...]
Aqui, porém, o que se alega é o pagamento direto, a satisfação em
relação específica aos exequentes, isso nem poderia ter sido alegado em
ação coletiva na qual não se conheciam os interessados, pois a ação
coletiva visava a beneficiar coletividade indeterminada, com distintos
interessados e em posições diferentes. Apenas se a ação fosse individual a
lógica teria incidência.
De outro lado, há mais: nem se trata propriamente de “compensação”,
mas sim de abate relativo ao cumprimento direto da obrigação.
Evidentemente, os valores pagos diretamente a título de 28,86% após
a edição da MP no 1.704/1998 a qualquer título, devem ser abatidos.
Trata-se de cumprimento direto, e não se pode mandar pagar duas
vezes. Haveria bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa, e não
ofensa aos Temas 475 e 476 do STJ.
A MP no 1.704 determinou, desde 1998, o pagamento da verba, salvo
a quem litigava individualmente, e estes seriam pagos se optassem por
termo de transação.
O trâmite indiscriminado de ações coletivas muita vez gerou
duplicidade de pagamentos, pois nem havia o óbice para o pagamento direto
e, mais tarde, muitos servidores vieram a executar títulos, dizendo-se
beneficiários de sentenças coletivas, quando receberam os valores por força
da própria legislação.
Os interessados, nesse e em feitos similares, argumentam que não
houve pagamento de 1993 a 1998, mas tudo parece resultar dessa
multiplicidade, narrada acima. Os valores foram pagos a quem não litigava.
Por isso, a equivocada planilha emitida pela UFRJ em 2006, foi
impugnada pela Procuradoria Regional Federal da Segunda Região nos
autos da ação coletiva, a teor do Ofício Circular no 6/2021/GAB/PRF2R/PGF
/AGU.
E por isso a sentença corretamente reconheceu pagamento
administrativo direto e a mesmo título e não se trata de incidência de matéria
nova. Se o valor foi pago, não pode ser exigido e pago de novo. Não cabe
transformar o dinheiro do contribuinte em prêmio a quem quer seja, com o
sorriso amigo.
(sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do STJ, em recursos oriundos
do mesmo título judicial:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
28,86%. EXECUÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, a parte autora ajuizou cumprimento individual de
sentença coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ), em que se
reconheceu o direito de seus substituídos ao pagamento, para os servidores
relacionados nas listas anexadas e ratificadas na inicial, das diferenças de
remuneração e proventos resultantes da retroativa incorporação do reajuste
de 28,86%. A UFRJ apresentou impugnação em que defendeu a ocorrência
da prescrição da pretensão executória. Após decisão que rejeitou a
impugnação da UFRJ o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
reconheceu, de ofício, a inexistência de valores a executar com relação ao
título judicial formado na ação coletiva, extinguindo a execução individual,
com base no Artigo 485, inciso I, CPC/2015, ficando prejudicada a análise de
mérito dos recursos interpostos.
[...]
V - No que diz respeito à suposta violação dos arts. 9o, 10, 141, 492,
509, § 2o e 933, todos do CPC/2015 e arts. 368 e 369, do Código Civil, o
recurso especial tampouco comporta conhecimento. A análise do acórdão
recorrido revela que as matérias insculpidas nos dispositivos legais federais
reputados malferidos não foram abordadas em nenhum momento pelo
Tribunal de origem, sequer implicitamente, não obstante a oposição de
embargos declaratórios objetivando sanear eventuais vícios existentes na
referida decisão.
[...]
IX - Ademais, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado
no acórdão recorrido quanto a compensação teria necessariamente que
passar pela revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual
poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre
que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada
nas instâncias extraordinárias.
X - Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento
diverso, in casu, demandaria revolvimento fático probatório inviável em sede
de Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
XI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

(AgInt no REsp n. 2.170.312/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
UFRJ.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS
VALORES
RECEBIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE
A
TÍTULO
DE REAJUSTE DE 28,86%. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA
OU PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões
que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia.
2. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o
intuito de acolher a tese da impossibilidade da compensação do valor
exequendo com os valores recebidos administrativamente pela exequente -
pois não teria havido a demonstração da certeza, da liquidez e do
vencimento da dívida que se supõe tenha a Universidade contra os
exequentes -, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
3. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no REsp n. 2.169.162/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DO
ÍNDICE
DE 28,86% COM REAJUSTES CONCEDIDOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
[...]
3. O Tribunal de origem reconheceu que, "a compensação com os
valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no 1.704
/1998, a qualquer título, é imperativo de legalidade, sob pena de bis in idem
e enriquecimento ilícito e sem causa do exequente, não havendo ofensa aos
Temas 475 e 476 do STJ". A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide
ao caso a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão
do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.103.332/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/2/2025
14/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86%
COM REAJUSTES CONCEDIDOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia,
não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O Tribunal de origem reconheceu que, "se houve pagamento,
inclusive após a contestação, isso nem poderia ter sido alegado e os
valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no
1.704/1998 a qualquer título, devem ser compensados, sob pena de
". Entendimento diverso,
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.293.821/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/09/2023
20/09/2023

Está correta a aplicação ao caso concreto da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50991152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: 37848197-2e8a-442d-9e3c-f5c0c2c22169

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.157.200 / RJ
Número Registro: 2024/0254986-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006833320214025101 6833320214025101
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREA LUCIA NASCIMENTO VIEIRA FERREIRA
RECORRENTE : ANDREA SANTANA DOS SANTOS
RECORRENTE : ANDREIA DA GAMA JANOT
RECORRENTE : ANESIO PEREIRA
RECORRENTE : ANETE LUZ COSTA
RECORRENTE : ANETH ROLIN DE ARAUJO DA PAZ
RECORRENTE : ANGELA ALMEIDA DE QUEIROZ
RECORRENTE : ANGELA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES
RECORRENTE : ANGELA MARIA ALVES
OUTRO NOME : ANGELA MARIA ALVES LANGER
RECORRENTE : ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
Documento eletrônico VDA51583269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 83166555-bfca-4c67-aa96-3aa7925f410d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA LUCIA NASCIMENTO VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE : ANDREA SANTANA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANDREIA DA GAMA JANOT
AGRAVANTE : ANESIO PEREIRA
AGRAVANTE : ANETE LUZ COSTA
AGRAVANTE : ANETH ROLIN DE ARAUJO DA PAZ
AGRAVANTE : ANGELA ALMEIDA DE QUEIROZ
AGRAVANTE : ANGELA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA ALVES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ANGELA MARIA ALVES LANGER
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 83166555-bfca-4c67-aa96-3aa7925f410d